Tribunal: TJSP
Processo: 0004023-47.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão de regime prisional e livramento condicional – Inadmissibilidade – Requisito subjetivo não preenchido – Faltas disciplinares de natureza grave pendentes de reabilitação à época da prolação da r. decisão vergastada – Resolução SAP no 144/10 – Inconstitucionalidade e ilegalidade – Inocorrência – Inteligência do art. 47, da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão de regime prisional e livramento condicional – Inadmissibilidade – Requisito subjetivo não preenchido – Faltas disciplinares de natureza grave pendentes de reabilitação à época da prolação da r. decisão vergastada – Resolução SAP no 144/10 – Inconstitucionalidade e ilegalidade – Inocorrência – Inteligência do art. 47, da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984 – Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000201437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0004023-47.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante RENAN OLEGARIO SANTOS SOUZA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E
ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004023-47.2019.8.26.0996 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 0004023-47.2019.8.26.0996
Agravante: Renan Olegario Santos Souza
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 23.385
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE
REGIME PRISIONAL E LIVRAMENTO CONDICIONAL –
INADMISSIBILIDADE – REQUISITO SUBJETIVO NÃO
PREENCHIDO – FALTAS DISCIPLINARES DE NATUREZA
GRAVE PENDENTES DE REABILITAÇÃO À ÉPOCA DA
PROLAÇÃO
DA
R.
DECISÃO
VERGASTADA
–
RESOLUÇÃO
SAP
No
144/10
–
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE
–
INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 47, DA LEI
N° 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1.984 – PRECEDENTES
DESTE EG. TRIBUNAL
DE JUSTIÇA – DECISÃO
MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto por Renan
Olegario Santos Souza contra a r. decisão de fl. 57, proferida nos
autos da Execução n° 0004023-47.2019.8.26.0996, que indeferiu o
pedido de livramento condicional, ante o não preenchimento do
requisito subjetivo, vez que "o requerente não demonstrou méritos
suficientes para a almejada promoção, tendo praticado faltas
disciplinares de natureza grave em 21/12/2017 e 11/08/2018,
encontrando-se com mau comportamento e em fase de reabilitação de
conduta, devendo permanecer no atual estágio" (fl. 57).
Inconformado, recorre o sentenciado a fls.
18/23, postulando, em síntese, a reversão do julgado, sob o
fundamento do integral atendimento dos requisitos legais
indispensáveis à obtenção da benesse pleiteada e arguindo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004023-47.2019.8.26.0996 -Voto no
3
incidentalmente, a inconstitucionalidade do prazo de reabilitação
previsto na Resolução SAP n° 144.
Agravo contraminutado a fls. 29/37.
A r. decisão foi mantida a fl. 38.
A fls. 65/67 foi acostado parecer da Douta
Procuradoria-Geral
de Justiça, manifestando-se pelo não
provimento do recurso.
É o relatório.
Consta dos autos que o agravante foi
condenado a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado (fl.
42), pela prática do crime de roubo majorado (fl. 43), tendo
iniciado o cumprimento de sua reprimenda em 10 de março de
2.017, e com término previsto para 9 de julho de 2.022 (fl. 42).
A r. decisão vergastada, escorreita e bem
fundamentada, deve ser mantida.
O direito positivo contempla a necessidade da
aferição do requisito subjetivo para a obtenção de benefícios
durante o cumprimento de sua pena privativa de liberdade, a
depender das peculiaridades de cada caso, como se dessume do
artigo 33, §2o, do Código Penal, ao condicionar a pretensão à
prévia avaliação do “mérito do condenado”.
O mérito à progressão ou ao livramento
condicional não consiste, unicamente, na boa ou ótima conduta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004023-47.2019.8.26.0996 -Voto no
4
carcerária por um determinado período. O sentenciado deverá
comprovar e convencer o Juízo da Execução que reúne as
condições necessárias para usufruir de um regime mais
favorável, consoante entendimento consolidado neste Egrégio
Tribunal de Justiça e Instâncias Superiores.
A propósito, “a aferição das condições para a vida
comunitária livre não pode ser operada apenas com avaliações
superficiais e mecânicas, sob pena de se desvirtuar o sistema
progressivo, fazendo-o mera aparência, com danos significativos à
segurança da comunidade e à efetiva ressocialização do infrator.
Precedentes.” (HC 108804, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA,
Primeira
Turma,
julgado
em
08/11/2011,
PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 06-12-2011 PUBLIC 07-12-2011).
O agravante foi avaliado por diretores do
estabelecimento prisional no qual cumpre pena, sendo atestado o
seu mau comportamento prisional (fl. 41).
Tais conclusões encontram pleno respaldo no
documento de fls. 05/08 e na folha de antecedentes, nos quais se
afere que em 21 de dezembro de 2.017 o reeducando abandonou
o cumprimento de sua pena a prática de nova falta disciplinar de
natureza grave em 23 de fevereiro de 2.017, no curso do prazo de
reabilitação.
Como é cediço, "o cometimento de falta disciplinar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004023-47.2019.8.26.0996 -Voto no
5
de qualquer natureza, durante o período de reabilitação, acarreta a
imediata interrupção do tempo até então cumprido" (art. 90, da
Resolução SAP n° 144).
E ao tempo da prolação da r. decisão
vergastada 20 de dezembro de 2.018 , o reeducando não havia
se reabilitado de suas infrações, razão pela qual o requisito
subjetivo não se encontrava implementado.
Por fim, não há falar em ilegalidade ou
inconstitucionalidade da Resolução SAP 114/2010 no tocante à
fixação de prazo de doze meses para reabilitação da conduta
carcerária.
Isso porque, não é imprescindível lei em
sentido estrito quanto aos prazos de reabilitação das faltas
disciplinares.
De fato, não se trata de norma penal
incriminadora. Antes, o prazo de reabilitação é instituto
administrativo disciplinar, não abrangido pelo art. 5o, inciso
XXXIX, da Constituição Federal (“não há crime sem lei anterior que o
defina, nem pena sem prévia cominação legal”).
A competência para legislar sobre o direito
penitenciário é concorrente e, por mandamento constitucional,
exercida pela União e Estados da Federação, nos termos do art.
24, inciso I, da Constituição da República.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004023-47.2019.8.26.0996 -Voto no
6
Mais ainda, houve por bem o legislador federal
entregar ao administrador público estadual a regulamentação da
matéria por meio da técnica de deslegalização, conforme se extrai
da expressa disposição contida no art. 47, da Lei n° 7.210, de 11
de julho de 1.984:
O poder disciplinar, na execução da pena privativa
de liberdade, será exercido pela autoridade administrativa conforme as disposições regulamentares.
A matéria é atinente ao poder disciplinar,
exercido
pela
autoridade
administrativa
e
por
ela
regulamentado, com autorização legislativa.
Dessa forma, a Resolução da Secretaria de
Administração Penitenciária, ao prever prazos de reabilitação
das faltas graves, médias e leves, não incorre em
inconstitucionalidade, tampouco ilegalidade, limitando-se a
expressar a competência concorrente para legislar sobre direito
penitenciário mediante veículo normativo idôneo para tal
finalidade.
Neste sentido, confira-se precedentes deste Eg.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: TJSP; Agravo de
Execução Penal 0006804-80.2017.8.26.0521; Relator (a): Ely
Amioka; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004023-47.2019.8.26.0996 -Voto no
7
Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ; Data do
Julgamento: 22/03/2018; Data de Registro: 23/03/2018; TJSP;
Agravo de Execução Penal 9000749-37.2017.8.26.0269; Relator (a):
Diniz Fernando; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Criminal;
Foro de Itapetininga - Vara das Execuções Criminais e Infância e
Juventude; Data do Julgamento: 05/03/2018; Data de Registro:
09/03/2018.
Na apreciação dos requisitos para a obtenção
de progressão ou de livramento condicional, predomina o in
dubio pro societate, por força do qual só será beneficiado quem
inequivocamente demonstre estar capacitado à reintegração social
sem riscos.
Isso porque, como bem assinalou o eminente
Desembargador Jarbas Mazzoni, “o meio social não pode e nem deve
servir de 'laboratório', onde se vá testar a aparente 'recuperação' de
perigosos delinquentes.” (Agr. em Exec. no 243.772-3/6 Presidente
Prudente).
Assim, o agravante deve ser mantido no
regime fechado por mais algum tempo para poder melhor ser
avaliado, a fim de que, futuramente, possa ser posto em
liberdade condicional ou progredir ao regime intermediário, sem
risco de frustrar sua evolução no processo de regeneração e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004023-47.2019.8.26.0996 -Voto no
8
reabilitação social.
Não se trata de privar o agravante de benefício
a que supostamente teria direito, mas sim de prepará-lo
efetivamente para o convívio social, sem que volte a delinquir. A
execução da pena visa, antes de tudo, recuperar o sentenciado,
proporcionando-lhe condições para uma harmônica integração
na sociedade, a teor do disposto no artigo 1o da Lei n° 7.210, de
11 de julho de 1.984.
Nessa ordem de ideias, importante consignar
que o não provimento ao recurso não é preclusivo e não faz coisa
julgada material. Isso significa dizer que o reeducando poderá
formular novo pedido de obtenção de benefícios na origem a
qualquer momento, inclusive pleiteando pela realização de novo
exame criminológico, a fim de que as condições objetiva e
subjetiva (tempo de cumprimento da pena e aferição do mérito
pessoal) sejam apreciadas livremente pelo Juiz das Execuções.
Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao
agravo.
AMARO THOMÉ
RELATOR